Tribunal: TJSP
Processo: 1011572-98.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO – DEFEITOS NÃO DEVIDAMENTE REPARADOS - NECESSIDADE DE RETORNO À CONCESSIONÁRIA – SUPERAÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 18 DO CDC - DIREITO DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR O CONTRATO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TRATAMENTOS DESRESPEITOSO E DESLEAL RECEBIDO.

Se um veículo novo apresenta vários e

Ementa:
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO – DEFEITOS NÃO DEVIDAMENTE REPARADOS - NECESSIDADE DE RETORNO À CONCESSIONÁRIA – SUPERAÇÃO DO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 18 DO CDC - DIREITO DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR O CONTRATO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – TRATAMENTOS DESRESPEITOSO E DESLEAL RECEBIDO.

Se um veículo novo apresenta vários e frequentes defeitos logo após a aquisição, não corrigidos no prazo máximo de 30 dias, previsto no § 1o do art. 18 do CDC, tem o adquirente o direito de substituição do produto ou rescindir o contrato e receber o preço de volta, não sendo mais possível obrigá-lo a aceitar o veículo adquirido, mesmo se vier a ser posteriormente reparado.

RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO – POSSIBILIDADE - CONTRATOS CONEXOS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FUNCIONALMENTE INTERLIGADOS - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS PELA COMPRADORA – CABIMENTO – CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011572-
98.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante KELLY CRISTINA
SALMERÃO CEZAR (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAIS DISTRIBUIDORA
DE VEÍCULOS S/A, BANCO ITAUCARD S/A e FIAT AUROMÓVIES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
2
Apelante: Kelly Cristina Salmerão Cezar (JG)
Apelados: Mais Distribuidora de Veículos S/A; Banco Itaucard S/A; Fiat
Automóveis Ltda.
Comarca: Santo André - 4a Vara Cível
Juiz prolator: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO APRESENTAÇÃO DE
DEFEITOS
DE
FABRICAÇÃO

DEFEITOS
NÃO
DEVIDAMENTE
REPARADOS
-
NECESSIDADE
DE
RETORNO À CONCESSIONÁRIA SUPERAÇÃO DO PRAZO
DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 18 DO CDC -
DIREITO DO CONSUMIDOR DE RESCINDIR O CONTRATO
RECONHECIMENTO DANOS MORAIS CONFIGURADOS

TRATAMENTOS
DESRESPEITOSO
E
DESLEAL
RECEBIDO.
Se um veículo novo apresenta vários e frequentes defeitos logo
após a aquisição, não corrigidos no prazo máximo de 30 dias,
previsto no § 1o do art. 18 do CDC, tem o adquirente o direito de
substituição do produto ou rescindir o contrato e receber o preço
de volta, não sendo mais possível obrigá-lo a aceitar o veículo
adquirido, mesmo se vier a ser posteriormente reparado.
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E
FINANCIAMENTO

POSSIBILIDADE
-
CONTRATOS
CONEXOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS FUNCIONALMENTE
INTERLIGADOS - DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS
PELA COMPRADORA CABIMENTO CONCESSÃO DE
TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA
CONSUMIDORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES -
POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO
VOTO No 35207
Inconformada com a sentença que, negando existência de
vício oculto no veículo, julgou improcedente a ação de reparação de danos
materiais e morais, apela a autora pretendendo a inversão do julgado.
Sustenta que o veículo foi adquirido com diversos vícios,
os quais não foram reparados no prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do
CDC, acarretando o direito à devolução integral do preço, mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
3
ressarcimento material de outras despesas que teve, como IPVA,
estacionamento para veículo emprestado de terceiro, e quitação do
financiamento, mais despachante.
Diz ainda, fazer jus à indenização pelos danos morais
sofridos por ela e por seu marido, coautor, quem, além de ter sofrido os
mesmos descasos que ela, é quem efetivamente paga as parcelas do
financiamento.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em 23/04/2015, a autora adquiriu junto à Fiat Sinal,
autorizada da Fiat, um veículo da marca Fiat Uno Way, 1.0, 4 portas, Tipo
195, zero quilômetro, pelo valor de R$ 36.050,00, e, alegando existência de
diversos vícios, os quais não foram sanados no prazo legal estabelecido pelo
artigo 18 do CDC, propôs a demanda pretendendo a restituição do valor do
veículo, ressarcimento de despesas materiais e indenização por danos morais.
Alega que 05 dias após adquirir o automóvel foi
surpreendida com problemas de arrefecimento no motor, ocasião em que foi
rebocado até a concessionária e liberado no mesmo dia. Que no dia
15/05/2015, o carro novamente apresentou problemas, sendo mais uma vez
rebocado, mas desta vez até uma empresa autorizada, sendo que passados 05
dias, o veículo foi devolvido supostamente com o problema resolvido,
contudo, 3 dias depois o veículo parou novamente e encaminhado à
concessionária. No dia seguinte a autora alega que foi até lá para requerer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
4
troca do veículo, pois não confiava mais nele, haja vista que além do
arrefecimento, apresentava outros problemas no para-choque, como bolhas e
riscos, e pintura danificada, no quebra sol, havia manchas escuras, e o
computador de bordo não anunciava qualquer problemas no carro, e não
apresenta sinais, de funcionalidade. Sem sucesso foi embora com seu veículo,
sendo que no dia 03/06/2015, novamente o veículo parou de funcionar e o
veículo foi novamente levado para conserto e devolvido após 7 dias, quando
na semana do dia 01/06/2015, novamente enguiçou e dessa vez ficou na
concessionária por prazo superior a 10 dias, sem disponibilização de carro
reserva, até que resolveu ingressar com a presente demanda, em razão de ter
sido tomada por sentimento de arrependimento e desconfiança de que aquele
bem, jamais retornaria ao seu estado original, a ponto de não servir ao fim a
que se destinava, pleiteando a substituição do bem por outro zero quilômetro
ou a rescisão do contrato e a restituição do preço, além dos danos materiais e
danos morais.
A corré Mais Distribuidora De Veículos S/A, ofertou
contestação (fls. 141/175) alegando que a autora não possui direito de receber
o dano material, pois não há provas nem dos danos alegados, nem do nexo
causal.
A corré Fiat Automóveis S/A, denominada FCA Fiat
Chrysler Automóveis Brasil Ltda., apresentou contestação alegando que os
inconvenientes apontados pela autora devidamente reparados dentro do prazo
estabelecido pela lei consumerista, inexistindo comprovação de dano material
e do dano moral.
Pois bem, realizada prova pericial técnica no curso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
5
autos, o expert concluiu que o veículo está em perfeitas condições de uso, e
os defeitos relatados na inicial não mais se apresentam.
Ao que tudo indica o problema inicial que provocava o
sobreaquecimento do motor, deveu-se a um defeito da tampa do vaso de
expansão do sistema de refrigeração, falha esta que demorou a ser
identificada.
(...)
Cabe ressaltar que durante o teste de rodagem, o veículo
apresentou perda severa de potência que o impossibilitou de retornar a
concessionária.
Foi solicitado socorro a concessionária, que enviou,
para o local, o mesmo mecânico que havia desmontado as velas de ignição
para o teste de compressão dos cilindros. O mecânico, antevendo qual seria
o problema, já trouxe consigo, um novo jogo de velas de ignição, instalando-
as de imediato, e resolvendo satisfatoriamente o problema.
As velas de ignição são componentes de desgaste que
devem ser substituídas periodicamente.
No caso em questão duas hipóteses podem ser
consideradas:
- Coincidentemente as velas de ignição do veículo,
findaram sua vida útil de trabalho exatamente naquele momento, pois os seus
eletrodos estavam com uma folga bem acima do estipulado.
- Ou o mecânico da revenda, na operação de retirada, e
reinstalação das velas, quando da medição da taxa de compressão, cometeu
acidentalmente algum deslize que as danificou.
De qualquer forma, a revenda forneceu o novo jogo de
velas em caráter de cortesia, sem custo para a Autora, resolvendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
6
problema. (fls. 400/401).
Em resposta aos quesitos formulados pelas partes,
esclareceu que no momento da perícia o veículo já contava com 3 anos de uso
e estava em perfeito estado de funcionamento, confirmando que existiu um
defeito na tampa de fechamento do reservatório de expansão na época em que
foi adquirido zero quilômetro, decorrente da falha de componentes ou
montagem, houve um problema nas velas de ignição durante o teste de
rodagem, que teria sido um problema pontual, devido ao final da vida útil do
componente, ou foi originado no momento de retirada e reinstalação das
velas, procedimento este necessário para a medida da compressão nos
cilindros, quando da realização da perícia.
Há diversos elementos de convicção que comprovam à
saciedade a existência de vícios inerentes à fabricação ou montagem do
veículo, e que tais vícios não foram sanados no prazo de trinta dias previsto
no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Não obstante o problema apresentado tivesse origem em
questão aparentemente simples (defeito na tampa de fechamento do
reservatório de expansão), tal problema demorou demais a ser resolvido,
implicando em inúmeras paralisações do funcionamento do veículo, e pelo
menos 8 idas e vindas para conserto.
Como bem esclareceu o perito, um veículo é composto da
montagem de centenas de componentes, embora as montadoras tenham um
rigoroso controle de qualidade, é possível a montagem de algum componente
defeituoso, o que ocorreu no veículo da Autora, foi uma demora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
7
identificação do defeito, que gerou grande desconforto. (fl. 408), e que
problemas relacionados com defeitos em componentes ou na montagem do
veículo podem ocorrer, o que não é admissível, é a revenda demorar em
identificar e sanar o problema, como ocorreu no caso da Autora. , sendo que
A identificação e correção deste problema é absolutamente simples, a
demora na correção do defeito, como ocorreu no caso da Autora, não se
justifica. (fl. 409).
Se é certo que no momento da perícia, os vícios já
haviam sido sanados, relevante obtemperar a vistoria do veículo só ocorreu
em 2018, ou seja, três anos após ter sido deixado na concessionária para
conserto, sendo certo que no momento do ajuizamento da ação a consumidora
já havia esperado tempo superior ao previsto em lei para o conserto do
veículo.
É absolutamente descabido impor ao consumidor o ônus
de aguardar tempo superior ao definido em lei para que sejam sanados vícios
que, a rigor, sequer deveriam existir em um veículo zero quilômetro.
Por outro lado, além de ter excedido o prazo de 30 dias
previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a simplicidade do
defeito combinado com a demora na sua detecção e conserto, sugerem total
despreparo ou incompetência de seus prepostos, o que se faz inadmissível
considerando o seu valor (R$ 36.050,00), sendo de rigor o acolhimento do
pedido de rescisão do contrato.
Nesse sentido confira o precedente do Superior Tribunal
de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
8
“CIVIL.
AQUISIÇÃO
DE
VEÍCULO
ZERO-
QUILÔMETRO. DEFEITO. A quantidade e a freqüência dos defeitos
manifestados logo após a compra do veículo zero-quilômetro autorizam o
pedido da substituição (CDC, art. 18, § 3o); nada justifica a presunção de
que, consertado o último defeito, outro não se revele logo a seguir, como já
aconteceu nas ocasiões anteriores. ...” (REsp 445804/RJ, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2002, DJ
19/05/2003, p. 226)
Além disso, os demais problemas enumerados pela
autora no para-choque, como bolhas e riscos, e pintura danificada, no quebra
sol, com manchas escuras, e o computador de bordo que não funcionava,
embora denunciados, foram ignorados por completo pelas rés e pelo perito,
incidindo aqui em matéria de prova, o disposto no artigo 373, II do CPC.
Contudo, se é verdade que rescindido o contrato de
compra e venda é devida a restituição dos valores gastos, em observância ao
princípio da reparação integral, igualmente é verdade que só são devidos o
ressarcimento pelas despesas documentalmente comprovadas o que não
aconteceu nos autos. Assim é que a autora não demonstrou as condições e
preço da contratação de seu advogado, o pagamento do IPVA, o pagamento
de despachante e nem que os gastos com estacionamento comprovados com
os recibos guardam nexo causal com o defeito do veículo em questão.
Por outro lado, o dano moral restou configurado.
Cediço que quando se adquire um veículo zero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
9
quilômetro o consumidor busca exatamente a segurança e conforto de não
ficar sujeito às vicissitudes de um veículo usado que demanda manutenção
regular e permanente -, presumindo que ele tenha passado por um rigoroso
controle de qualidade do fabricante, até porque isso é o que ocorre na maioria
dos negócios desta natureza.
Evidente, pois, que a autora teve frustrada sua legítima
expectativa de utilização e fruição e regular do veículo adquirido, suportando
vícios nos primeiros dias após a compra e a resistência da ré em trocar o bem
ou devolver o dinheiro, pretensão só manifestada após idas e vindas à
concessionária e longa espera sem solução definitiva dos problemas
apontados.
Acresça-se, ainda, que a concessionária mais do que
desrespeitou a consumidora, a desprezou, tratando-a com tal grau de
indiferença e leviandade que importou em flagrante violação à dignidade da
pessoa humana.
Ao contrário do sustentado pela ré, tais acontecimentos
extrapolam os limites do mero aborrecimento, importando em transtornos
juridicamente relevantes, ofensivos ao patrimônio moral da vítima, impondo
ao causador o dever de indenizar.
Assim, atendendo aos princípios da moderação e da
razoabilidade, de sorte a assegurar à lesada justa reparação, sem importar em
enriquecimento sem causa, fixo o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em caso semelhante já decidiu o Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
10
Justiça, no sentido de que “... Se o veículo zero-quilômetro apresenta, em seus
primeiros meses de uso, defeitos em quantidade excessiva e capazes de
reduzir substancialmente a utilidade e a segurança do bem, terá o
consumidor direito à reparação por danos morais, ainda que o fornecedor
tenha solucionado os vícios do produto no prazo legal. - Na linha de
precedentes deste Tribunal, os danos morais, nessa hipótese, deverão ser
fixados em quantia moderada (salvo se as circunstâncias fáticas apontarem
em sentido diverso), assim entendida aquela que não ultrapasse a metade do
valor do veículo novo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do
consumidor. ... ...” (REsp 324.629/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 28/04/2003, p. 198).
Esclareço ser inadmissível a pretensão de indenização por
danos morais ao coautor marido da apelante, pois às fls. 125 a própria autora
requereu sua exclusão da lide, pretensão esta que restou homologada às fls.
134.

Quanto à legitimidade da concessionária, ainda que
pudesse se imputar a responsabilidade dos defeitos exclusivamente ao
fabricante, seria inviável afastar a solidariedade da concessionária, uma vez
que atua na cadeia de fornecimento do produto e por isso deve garantir ao
consumidor a fruição do bem alienado.
Consoante o escólio de CLÁUDIA LIMA MARQUES,
“O art. 3o do CDC bem específica que o sistema de proteção do consumidor
considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de
fornecimento de produtos (nominados expressamente “toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
11
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos”) e da cadeia de fornecimento de serviços (o
organizador da cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e
indireto, mencionados genericamente como “toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividades de (...) prestação de
serviços”), não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou
extracontratual com o consumidor.
O reflexo mais importante, o resultado mais destacável
desta visualização da cadeia de fornecimento, do aparecimento plural dos
sujeitos-fornecedores, é a solidariedade entre os participantes da cadeia
mencionada nos arts. 18 e 20 do CDC e indicada na expressão genérica
“fornecedor de serviços” do art. 14, caput, do CDC, como veremos mais
detalhadamente a seguir” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor
O novo regime das relações contratuais, Biblioteca de Direito do
Consumidor-1, Ed. RT, 5a Ed., São Paulo, 2006, págs. 402/403).
Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado: “DIREITO DO
CONSUMIDOR
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MORAIS

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA ALEGAÇÃO DE
CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA LOCAL PARCERIA
EMPRESARIAL
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA”.
I- A empresa que integra, como parceira, a cadeia de
fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
12
consumidor por defeitos no serviço prestado.
II- A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato
de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Recurso
especial conhecido e provido.” (REsp. no 759791/RO, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, 3a T., J. em 03/04/2008).
Por outro lado, na hipótese da concessionária entender
que o defeito foi causado por ato de competência exclusiva da fabricante,
deverá se valer de ação regressiva, pois, conforme lição de Zelmo Denari:
“Se ao comerciante, em primeira intenção, couber a reparação dos vícios de
qualidade ou quantidade - nos termos previstos no § 1o do art. 18 - poderá
exercitar ação regressiva contra o fabricante, produtor ou importador, o
âmbito da relação interna que se instaura após o pagamento, com vistas à
recomposição do status quo ante” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 5a ed., p. 168).
Assim, por qualquer ângulo que se analise os fatos,
indisputável a responsabilidade solidária da concessionária ré pelos danos
causados em razão dos vícios do produto que comercializou.
Feitos esses balizamentos, passo à análise das demais
pretensões deduzidas em face do banco, incluído no polo passivo em
aditamento à inicial (fls. 291).
Se adotássemos como linha de reflexão exclusivamente
os postulados do direito contratual clássico, calcado no modelo liberal-
individualista, que concede absoluta primazia ao dogma da autonomia de
vontade, derivando daí o princípio da relatividade dos efeitos do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
13
segundo o qual o vínculo contratual somente emana efeitos entre as partes
contratantes, não surtindo nenhuma conseqüência em relação a terceiros (res
inter alios acta), haveria que se reputar correta a solução propugnada na
sentença.
Contudo, no mundo hodierno, não pode mais o contrato
ser observado como um fenômeno autônomo e independente, de interesse e
com impactos somente em relação às partes contratantes.
As relações negociais se situam em universo bem mais
complexo, envolvendo amplas e intrincadas gamas de sujeitos e participantes,
os quais interagem entre si, formando parcerias e alianças, estabelecendo
verdadeiras redes contratuais baseadas na cooperação mútua e confiança
recíproca, cujos agentes exercem funções complementares e compartilham
interesses comuns.
Diante disso, novos paradigmas conceituais se mostram
necessários para dar conta deste fenômeno, de sorte a atender de modo eficaz
e condizente à regra do art. 421 do CC, que submete a liberdade de contratar
à necessidade de realização da função social do contrato.
Conforme destaca com precisão Carlos Nelson Konder,
“É neste contexto que a teoria da interpretação dos contratos exige cada vez
maior reflexão teórica, no sentido de superar vícios e limites da teoria
clássica. A complexidade dos negócios contemporâneos alia-se a uma nova
valoração do fenômeno contratual, demandando a superação do modelo que
observava o contrato como um acontecimento isolado de interferências
externas, e igualmente incapaz de surtir efeitos para além das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
14
contratantes. A declarada função social do contrato impõe reconhecê-lo como
um evento inserido em um contexto social capaz de sofrer interferências dos
demais negócios que o cercam, assim como apto a neles causar perturbações”
(Contratos Conexos, Renovar, 2006, p. 08).
É neste contexto que, de sorte a dar conta desta realidade,
emergiu uma nova conceituação jurídico-dogmática que passou a ser
conhecida como contratos conexos ou coligados.
Como bem definiu o já referido Carlos Nelson Konder,
em obra derivada de dissertação de mestrado a respeito do tema, “... são
conexos os contratos que, para além de sua função individual específica,
apresentam juntos uma função ulterior. Em virtude de sua ligação, aqueles
negócios estruturalmente independentes perseguem uma finalidade que
ultrapassa a mera soma das próprias finalidades individuais” (op. cit., p. 189).
É exatamente esta a hipótese dos autos: o contrato de
financiamento do bem e o contrato de compra e venda, embora
estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente
interligados, têm um fim unitário comum, sendo ambos, em essência, partes
integrantes de uma mesma operação econômica global, de tal arte que cada
qual é a causa do outro, um não seria realizado isoladamente, sem o outro.
Ora, sendo conexos os contratos, a análise desloca-se da
estrutura unitária de cada um deles para a análise integrada dos vínculos
individuais e, a partir daí, dos direitos e das obrigações decorrentes não dos
contratos individualmente considerados, mas da relação sistemática em que se
situam, condizente com a totalidade negocial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
15
Isto significa que a relação sinalagmática forma-se não
apenas entre as prestações de cada contrato, mas entre todos, de tal modo que
as vicissitudes que venham a afetar um deles também projetam efeitos sobre
os demais. Ressalte-se não ser a contaminação um efeito automático,
dependendo, evidentemente, de se verificar se as perturbações de um contrato
efetivamente causam prejuízo à função comum perseguida plurinegocialmente.
Assim, a ineficácia ou rescisão de um contrato se
estenderá ao outro coligado se, ante o desaparecimento do primeiro, o
segundo perder sua razão de ser e se tornar inalcançável o propósito que
ligava ambos os ajustes.
É o que se verifica na espécie, uma vez que, resolvido o
contrato de compra e venda, não se justifica a permanência do contrato de
financiamento, sob pena de se produzir situação verdadeiramente iníqua, na
qual o consumidor receberia o dinheiro dado em pagamento que, na verdade,
não lhe pertence, e continuaria obrigado a pagar o preço em face de terceiro.
Considerada, portanto, a unidade da operação complexa
formalmente estruturada nos dois distintos contratos de mútuo financeiro e
compra e venda, perfeitamente possível à consumidora alcançar também a
rescisão do primeiro em caso do inadimplemento da vendedora.
Relevante destacar que tal possibilidade não se
fundamenta na imputação de responsabilidade ao financiador pelo
inadimplemento da vendedora, mas tão somente em se admitir a transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
16
dos reflexos rescisórios ao contrato conexo, considerada a unidade funcional
existente entre as avenças. Isto significa que a rescisão do contrato de mútuo
importa tão somente na restituição ao mutuário das parcelas que
eventualmente pagou, não sendo possível condenar o mutuante por eventuais
perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações derivadas do
contrato de compra e venda, por elas devendo responder somente a
vendedora, remanescendo ao mutuante o direito de exigir deste último o valor
do financiamento.
Em assim sendo, absolutamente viável a condenação do
banco-réu à devolução das prestações do financiamento pagas pela autora.
Diversamente, descabida sua responsabilização pelos danos morais,
sobretudo na hipótese, haja vista não terem as partes participado os
acontecimentos ao banco credor, não se vislumbrando conduta ilícita de sua
parte capaz de justificar a imposição do dever de indenizar os danos morais.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à apelação
para julgar procedente a ação, assim o fazendo para declarar rescindidos
os contratos de compra e venda e de financiamento envolvendo o veículo
descrito nos autos. Em consequência, devem as corrés Mais Distribuidora
de Veículos S/A e Fiat Automóveis S/A restituir a quantia recebida a
título de sinal de pagamento, com correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça da data da celebração do negócio e juros
de mora de 1% ao mês desde a data da citação, bem como condená-las ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), monetariamente corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da data da publicação do acórdão e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-98.2015.8.26.0554 -Voto no 35207
17
Banco Itaucard S/A a restituir à autora os valores de todas as prestações
pagas do financiamento, com correção monetária dos respectivos
desembolsos e juros de mora de 1% a.m. da data da citação. Em vista da
sucumbência, os réus deverão arcar cada um com o pagamento de um
terço de todas as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ora fixo
em 10% para cada um sobre o valor das respectivas condenações
impostas.
ANDRADE NETO
Relator